Tribunal: TJBA
Processo: 8087798-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087798-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: FRANCIS DE CERQUEIRA FARIAS LIMA Advogado(s): FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA, MURILO CARNEIRO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA PROFUNDA. OMISSÃO NO CONVÊNIO ICMS 38/12. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCEITO AMPLIADO DE DEFICIÊNCIA. ESTATUTO DA PCD E CONVENÇÃO INTERNACIONAL (STATUS CONSTITUCIONAL). ADO 30 DO STF. PRECEDENTES DO TJ-BA. PROVIMENTO DO RECURSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança a pessoa com deficiência auditiva profunda que buscava isenção de ICMS para compra de veículo, sob o argumento de que a referida deficiência não consta no rol taxativo da legislação estadual e do Convênio ICMS 38/12. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exclusão dos deficientes auditivos do benefício de isenção tributária afronta o princípio da isonomia tributária e a dignidade humana; e (ii) saber se o conceito de deficiência para fins de políticas públicas deve ser interpretado de forma ampla, englobando impedimentos sensoriais conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência e tratados internacionais. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 30/DF, reconheceu que a omissão na inclusão de deficientes auditivos em normas de isenção tributária para veículos configura tratamento discriminatório e ofende direitos essenciais. 4. O conceito de deficiência deve ser interpretado em harmonia com a Lei nº 13.146/2015 e a Convenção de Nova York, que vedam a restrição de direitos fundamentais baseada em critérios biomédicos limitadores. 5. A isenção tributária, embora exija interpretação literal, deve ser adequada aos preceitos constitucionais de inclusão social e mobilidade pessoal quando subjacente à implementação de políticas públicas destinadas a grupos vulneráveis. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. É indevida a recusa de isenção de ICMS a portadores de deficiência auditiva, uma vez que a omissão normativa configura discriminação injustificada. 2. O termo 'deficiência' para fins de isenção tributária deve ser compreendido de forma ampla para assegurar a integração social e a dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, § 3º, art. 150, II, art. 203, IV; Lei nº 13.146/2015, art. 2º e 4º; Decreto nº 6.949/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 30/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.08.2020; TJ-BA, MS nº 8013568-51.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.11.2022. Desembargadora Graça Marina Vieira da Silva Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.